Tribunal: TJSP
Processo: 1000992-20.2017.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFA DE CADASTRO. JURIDICIDADE DA COBRANÇA, À LUZ DO PRECEDENTE DO STJ EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 566 DO

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFA DE CADASTRO. JURIDICIDADE DA COBRANÇA, À LUZ DO PRECEDENTE DO STJ EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 566 DO STJ. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BENS. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA, POIS O SERVIÇO NÃO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURO PRESTAMISTA. INADMISSIBILIDADE, POIS AS COBRANÇAS ESTÃO EM DESCONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE DEVE SER FEITA DE FORMA SINGELA, ADMITIDA A COMPENSAÇÃO. É DESCABIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO, POIS NÃO HÁ PROVA DA MÁ-FÉ DA CREDORA NA COBRANÇA EM ANÁLISE. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000202024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000992-20.2017.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante IRENI
KUINICKI COMUNELLO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "HAVENDO DIVERGÊNCIA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC/2015, PASSARAM A COMPOR A TURMA
JULGADORA OS EXMOS. DES. ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA,
E NO PROSSEGUIMENTO, POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO EM PARTE O RELATOR SORTEADO,
COM DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO COM O 2o DESEMBARGADOR.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO, vencedor, HÉLIO NOGUEIRA, vencido, CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES, ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de março de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1000992-20.2017.8.26.0075 Bertioga 2a VC VOTO 75538
Apte.: Ireni Kuinicki Comunello.
Apdo.: Banco Itaucard S/A.
APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA
EM
PARTE.
RELAÇÃO
JURÍDICA
SUJEITA
À
LEI
8.078/90.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DE
JUROS.
ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS EXPRESSAMENTE
PACTUADA. TARIFA DE CADASTRO. JURIDICIDADE DA
COBRANÇA, À LUZ DO PRECEDENTE DO STJ EM
INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
566
DO
STJ.
TARIFA
DE
REGISTRO
DE
CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BENS. ABUSIVIDADE DA
COBRANÇA, POIS O SERVIÇO NÃO FOI EFETIVAMENTE
PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURO
PRESTAMISTA.
INADMISSIBILIDADE,
POIS
AS
COBRANÇAS ESTÃO EM DESCONFORMIDADE COM O
ORDENAMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE DEVE
SER
FEITA
DE
FORMA
SINGELA,
ADMITIDA
A
COMPENSAÇÃO. É DESCABIDA A DEVOLUÇÃO EM
DOBRO, POIS NÃO HÁ PROVA DA MÁ-FÉ DA CREDORA
NA
COBRANÇA
EM
ANÁLISE.
NECESSÁRIA
REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a reforma
da respeitável sentença de fls. 98/105, que, em ação revisional de
contrato de financiamento, ajuizada por Ireni Kuinicki Comunello
em face de Banco Itaucard S/A, julgou improcedentes os pedidos
iniciais, com a condenação da autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da causa (art. 82, § 2o, e 85, § 2o,
ambos do CPC), observados os termos da gratuidade da justiça.
A autora, não conformada com a decisão, apela (fls.
110/120).
Alega, em síntese, que a relação estabelecida entre
as partes é regida pelo CDC, o contrato firmado é de adesão e,
portanto, tem direito à revisão das cláusulas contratuais (art. 51 do
CDC) e à facilitação da defesa de seus direitos (art. 6o, VIII, do
CDC),
Assevera haver, nos termos do art. 39 do CDC,
abusividades no contrato, decorrentes da cobrança abusiva de juros
capitalizados, que devem ser reduzidos para a taxa mensal de 1%, da
cobrança abusiva de tarifa de registro de contrato, de tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
avaliação, de tarifa de cadastro e de seguro, sendo certo que prova
da efetiva prestação dos serviços nos autos não há.
Requer o provimento do recurso, com a redução da
taxa de juros para 1% a.m. e a condenação da ré à devolução das
tarifas indevidamente cobradas.
O recurso é tempestivo.
A apelante é beneficiária da gratuidade da justiça
(fl.32).
Em contrarrazões, a apelada postula seja negado
provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença (fls.
121/123).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
O apelo merece parcial provimento.
A autora propôs a presente ação voltada à revisão de
seu contrato de financiamento, por entender que apresenta cláusulas
abusivas por prever cobrança de juros capitalizados e superiores a
1% a.m., além de referentes à tarifa de cadastro (R$ 498,00), tarifa
de avaliação de bem (R$ 460,00), tarifa de registro (R$ 101,54),
seguro proteção (R$ 471,93) e diferença de IOF, decorrente do
acréscimo destas importâncias no financiamento.
Cabe, de início, proclamar que incide na espécie a
Lei 8.078/90, visto que se trata de contrato de financiamento de
veículo automotor celebrado entre pessoa física e instituição
financeira (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).
Relembre-se que no regime do Código de Defesa do
Consumidor há duas hipóteses de modificação de cláusulas
contratuais, a primeira delas decorrente do reconhecimento do
estabelecimento de prestações desproporcionais, quando se consume
lesão na contratação, caso em que verificada tal
desproporcionalidade entre a prestação e a contraprestação já no
momento da celebração da avença (cf. Arruda Alvim e outros,
“Código do Consumidor Comentado” Ed. RT, p. 30). A lesão é
instituto que fora banido de nosso sistema normativo desde a
codificação civil (cf. STF in RTJ 84/218 acórdão que esgota a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matéria) e que agora reapareceu no âmbito das relações de consumo
e do novo Código Civil. Além disso, para a incidência do instituto, é
necessário que tal desproporção ocorra entre as prestações em si
mesmas consideradas, ou seja, devem ser cotejadas ambas as
obrigações assumidas. Mas disso não se cogita na espécie.
A segunda possibilidade de modificação, em tese, de
cláusula contratual é aquela decorrente de onerosidade excessiva,
modalidade enquadrada na teoria da imprevisão. Esta pode ser
empregada quando se trata de ocorrência posterior à contratação.
Para sua adoção por decisão judicial, não se pode olvidar que ela só
poderá ser adotada na hipótese da denominada “desaparição da base
do negócio”, entendida como tal a destruição da relação de
equivalência das prestações, ou ainda quando se torne frustrada a
própria finalidade do negócio jurídico, mesmo que o devedor
disponha de meios para cumprir suas obrigações (cf., a propósito,
Karl Larenz, “Base del Negocio Juridico y Cumplimiento de los
Contratos”, Ed. Revista de Derecho Privado, p. 225). Mesmo se o
enfoque for a excessiva onerosidade, ainda assim cabe a advertência
de que só pode ser aplicada a teoria em caso de evidente
desequilíbrio causado por situação nova. Isso significa que se o
alegado desequilíbrio, a alegada onerosidade, já existam no
momento da contratação, não se poderá falar em imprevisão. E não
se perca de vista que todo negócio contém certo grau de incerteza a
respeito das vantagens e desvantagens econômicas que ele poderá ou
não propiciar. Há mesmo uma incerteza considerada normal na vida
negocial (Alberto Trabucchi, “Istituzioni di Diritto Civille”, Ed.
Cedam, 26a ed., 1983, p. 696). Ocorre que, no caso em tela, não está
presente a alegação da ocorrência de fato superveniente causador de
onerosidade excessiva.
Assentadas tais premissas, na espécie, não pode ser
acolhido o pedido de exclusão da cobrança de juros capitalizados
mensalmente, consoante a seguir exposto.
Ressalte-se, de início, que a capitalização mensal de
juros restou evidenciada no caso presente, já que o simples cotejo da
taxa de juros mensal (1,94%) com a anual (25,93%) permite inferir a
adoção dessa prática na avença (cf. item F.4 a fls. 24), visto que a
multiplicação do percentual mensal por doze meses, efetuada de
forma simples, não atinge tal percentual anual.
E deve ser assinalado que a capitalização mensal de
juros não pode, em si mesma, ser considerada abusiva. Há inúmeras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipóteses nas quais ela é expressamente prevista no ordenamento, o
que não poderia ocorrer caso tal ilegalidade fosse intrínseca. Assim,
por exemplo, ela é prevista pelo art. 3o, §1o, I, da Medida Provisória
2.160-25/01, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário, pelo
§3o do art. 7o da Lei 8.929/94, que instituiu a Cédula de Produto
Rural, pelo art. 5o da Lei 6.840/80, que institui os títulos de crédito
comercial, pelo art. 5o do Decreto-Lei 413/69, que dispõe sobre os
títulos de crédito industrial e pelo art. 5o do Decreto-Lei 167/67,
que dispõe sobre os títulos de crédito rural. Vê-se, pois, que há
inúmeros casos em que se admite a capitalização (vide Súmula 93 do
Superior Tribunal de Justiça).
Também é de rigor relembrar que, após a edição da
Medida Provisória 1963-17/2000, em 30.3.2000, passou a ser
admitida a capitalização em períodos inferiores a um ano, na
generalidade dos contratos celebrados por instituições financeiras. É
esse atualmente o entendimento consagrado no Superior Tribunal de
Justiça. Mas, ainda assim, é necessário o exame dos instrumentos
contratuais,
visto que aquela corte também decidiu que a
contratação
dessa
modalidade
de
capitalização
deve
ser
expressamente estabelecida (STJ
AgInt nos EDcl no AREsp
1.416.494/SP, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 3.9.2019;
EDcl no AgRg no AREsp 424.554/SP, 4a T., Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, DJe 18.6.2019; AgInt no REsp 1.627.806/SP, 4a T.,
Rel. Min. Raul Araújo, DJe 11.6.2019; AgRg. no AgRg. no Rec Esp.
781.291/RS, 3a T., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU
6.2.2006, AgRg no Rec. Esp. 734.851/RS, 4a T., Rel. Min Fernando
Gonçalves, DJU 23.5.2005).
Ocorre, porém, que tal prática está autorizada no
presente caso, visto que o fato da taxa anual de juros atingir
montante superior ao duodécuplo da taxa mensal revela, por si só,
expressa pactuação (cf., novamente, item F.4 a fls. 24). Esse é o
entendimento que foi consolidado no Superior Tribunal de Justiça
em incidente de recurso repetitivo, conforme a previsão do art. 543-
C, § 7o do C.P.C. de 1.973, vigente à época do julgamento, verbis:
“1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como
MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada; 2) A pactuação
mensal de juros deve vir estabelecida de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.” (Rec. Esp. 973.827/RS, Segunda Seção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Galotti, Rel. sorteado Min. Luis
Felipe
Salomão,
DJe
24.9.2012).
E
esse
entendimento
foi
sedimentado pela Corte Superior com a edição da Súmula 541,
verbis: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”.
A discussão poderia perdurar, pois que a formação
de juros compostos poderia ser também rotulada de capitalização, na
medida em que o resultado desse método de composição dos juros
contratuais implica necessariamente resultado diverso daquele que
ocorreria caso a taxa mensal contratada fosse multiplicada por doze.
Além disso, o cálculo de juros compostos acarreta necessariamente,
ainda que na fase prévia à contratação, a incorporação, ainda que
hipotética, de juros vencidos em um primeiro momento (1a parcela)
ao capital, para que então possam, por seu turno, ser calculados os
juros que irão vencer em um segundo momento (2a parcela) e assim
sucessivamente. Em princípio, isso entraria em confronto com a
letra do art. 4o do Decreto 22.626/33, que proíbe contar juros de
juros, sem nenhuma ressalva a respeito da época dessa contagem. O
decreto não distingue se tal contagem proscrita é calculada
previamente à contratação ou não.
Porém, como dito, Roma locuta causa finita. O que
o Superior Tribunal de Justiça proclamou é que é possível a
aplicação da metodologia de juros compostos, desde que na fase que
precede a celebração do contrato. O que continua vedado é a
incorporação mensal de juros vencidos e não pagos a saldo
devedor contratual, para que, integrados ao capital, possam então
servir de base de cálculo para a parcela de juros que irá vencer no
mês seguinte. É essa e apenas essa a capitalização mensal que a
Corte Superior verbera, assim mesmo para algumas espécies de
contrato, visto que em outras, havendo previsão legal expressa,
mesmo tal espécie de capitalização mensal, em princípio vedada
pelo ordenamento, pode ser calculada e cobrada por instituições
financeiras ou instituições a elas equiparadas por lei (cf., por
exemplo, o regime das cédulas de crédito). Assim, nada há de
injurídico na cobrança de juros capitalizados mensalmente.
Em relação à cobrança de Tarifa de Cadastro (R$
498,00, item D.1 a fls. 24), a autora também não tem razão. A
mencionada tarifa pode ser cobrada, na esteira do entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça, Corte à qual compete a
padronização da interpretação do direito federal infraconstitucional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em incidente de recurso repetitivo (Rec. Esp.1.251.331/RS, 2a
Seção, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, DJe 24.10.2013). Transcreva-
se, no que aqui interessa, trecho da respectiva ementa, verbis: “7.
Permanece legítima a estipulação de Tarifa de Cadastro, a qual
remunera o serviço de “realização de pesquisas em serviços de
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao início do
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista
ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente” (Tabela anexa à vigente Resolução CMN
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).” E tal
entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 566 da
mencionada Corte, verbis: “Nos contratos bancários posteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira.”
Caberia, em consequência, verificar a alegada
abusividade da tarifa cobrada, não em virtude de ausência de
previsão no ordenamento, mas em decorrência do montante cobrado,
o qual poderia, ou não, ser abusivo. No caso dos autos, a tarifa de
cadastro cobrada é de R$ 498,00 (cf. fls. 24 D.1). O valor médio
da tarifa praticada segundo a informação divulgada pelo Bacen
(www.bcb.gov.br/fis/tarifas) é de R$ 357,65. A taxa cobrada da
autora é um tanto superior à média de mercado em operações
similares e, assim, não comporta modificação, já que isso não
configura abusividade. Aliás, esse entendimento já foi adotado
também em relação à taxa de juros remuneratórios em que se exige
significativa discrepância com a taxa média do mercado para que
possa ser considerada abusiva, não bastando o simples fato de
ultrapassá-la (cf. STJ Ag. Reg. no Ag. em Rec. Esp. 783809/RS, 4a
T., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJU 19.12.2016). É que a
taxa média deve ser usada como referência para o exame da
abusividade não como parâmetro absoluto (cf. Ag.Int. no Ag. em
Rec. Esp. 1230673/MS, 4a T., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
DJU de 5.4.2019).
Em consequência, a fixação da tarifa de cadastro um
pouco superior à média do mercado não configura abusividade e
pode ser cobrada.
Em relação à cobrança de tarifa de registro de
contrato e à tarifa de avaliação de bem, ressalte-se que o Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça, Corte a quem compete a padronização do direito
infraconstitucional, assentou as seguintes teses, relativas a tarifas
bancárias, no julgamento do Rec. Esp. 1.578.553/SP, Segunda
Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06.12.2018,
processado sob o rito dos recursos repetitivos, verbis: “2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.”
Especificamente, em relação à tarifa de registro de
contrato (R$ 101,54, cf. item B.8 a fls. 24), anota-se ser importante
a distinção com o pré-gravame referido no artigo 1.361 do Código
Civil, que em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal firmou a
constitucionalidade para o registro, mas com a compreensão de que
para veículos basta o registro do contrato no DETRAN, que é a
hipótese da tarifa questionada.
Porém, no caso dos autos, a ré não trouxe prova do
registro do contrato no DETRAN (documento que não pode se
presumir no que se refere à alienação fiduciária), nem trouxe
comprovação dessa despesa, pelo que deve haver a devolução dessa
tarifa à autora.
Em relação à tarifa de avaliação, como assentado no
precedente acima, é necessário que haja prova de que o serviço
tenha sido efetivamente prestado. No caso em tela, o que se constata
é que não efetivamente realizada a vistoria do bem, pelo que a
cobrança de R$ 460,00
cf. item D.2 a fls. 24, não pode ser
admitida.
No concernente à cobrança de valor referente a
“seguro prestamista” (R$ 471,93, cf. fls. 24). Tal cobrança não pode
ser admitida. Releva anotar que a contratação de seguro concernente
aos riscos da operação financeira e a imposição de obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento ao mutuário é inteiramente descabida, visto que o único
beneficiário da cobertura será a própria instituição financeira. É
razoável, pois, que ela suporte esse custo.
Vale ainda enfatizar que a cobrança do seguro
prestamista e/ou de proteção financeira é inadmissível pela
configuração da venda casada. Nesse sentido, cabe mencionar a
lição do ilustre integrante desta Câmara, Desembargador Matheus
Fontes, em julgado no qual foram citados inúmeros precedentes
desta Corte em idêntico sentido, verbis: “No que reconheceu a
nulidade da cláusula para contratação do denominado seguro
prestamista e/ou de proteção financeira, pela configuração de
“venda casada” (Lei 8.078/90, art. 39, inciso I, c.c. art. 51, inciso
IV), a sentença foi proferida em perfeita harmonia com firme
entendimento deste tribunal no tema, pois, sem embargo de
referência à faculdade de contratação e desistência, na prática atua
como condição na obtenção de empréstimo consignado, por integrar-
lhe o contexto previamente impresso pelo banco, e sem que possa ao
menos optar por seguradora de sua preferência, caso, efetivamente,
quisesse contratá-lo (....)” (Ap. 0000530-78.2013.8.26.0315, de
Laranjal Paulista, j. em 13.2.2014).
Além disso, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça, em recurso repetitivo, que “Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com
a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp
1.639.259/SP,
Segunda
Seção,
Rel.
Min.
Paulo
de
Tarso
Sanseverino, DJe 17.12.2018).
Daí resulta a conclusão de que a cobrança de valor
relativo ao prêmio do seguro proteção financeira (R$ 471,93, cf. fls.
24) não pode ser admitida.
Assim, a autora faz jus à repetição, na forma
simples, por ausência de má-fé da financeira, as importâncias pagas
a título de Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 460,00), Tarifa de
Registro (R$ 101,54) e Seguro Proteção Financeira (R$ 471,93).
Referidas quantias deverão sofrer correção monetária desde o
desembolso e acréscimo de juros moratórios desde a citação,
restituídas ou decotadas por recálculo do contrato, em havendo
obrigações vincendas. Deve haver, ainda, recálculo do valor do IOF,
com devolução das quantias pagas a este título, nos moldes ora
arbitrados e decote dos valores vincendos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De resto, é necessária a redistribuição dos encargos
da sucumbência, visto que, ainda que o autor tenha sucumbido em
maior proporção, houve recíproca sucumbência. O autor arcará com
3/4 das custas e despesas processuais, e o réu com o restante. O
autor ainda arcará com honorários advocatícios dos patronos do réu,
que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), atualizáveis da intimação
do presente, mantida à ressalva quanto ao disposto no art. 98, § 3o
do C.P.C. O réu arcará com honorários advocatícios dos patronos do
autor, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), atualizáveis da
intimação do presente.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Campos Mello
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1000992-20.2017.8.26.0075
Apelação Cível – Digital
Processo no 1000992-20.2017.8.26.0075
Comarca: 2a Vara Cível - Bertioga
Apelante: Ireni Kuinicki Comunello
Apelada: Banco Itaucard S/A
Voto no 17.223
Declaração de voto em parte
A autora propôs a presente ação voltada à
revisão de seu contrato de financiamento, por entender que
apresenta cláusulas abusivas por prever cobrança de juros
capitalizados e superiores a 1% a.m., além de referentes à tarifa de
cadastro (R$498,00), tarifa de avaliação de bem (R$460,00), tarifa
de registro (R$101,54), seguro proteção (R$471,93) e diferença de
IOF, decorrente do acréscimo destas importâncias no financiamento.
A r. sentença, no caso, julgou improcedentes
os pedidos e merece parcial reparo, pelo que se segue.
Não se ignora que a relação estabelecida
entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor
(Súmula 297 do STJ), que o contrato firmado é de adesão e,
portanto, deve haver interpretação mais favorável de suas cláusulas
ao consumidor.
A aplicação do regime de referido estatuto,
todavia, não assegura, por si só, a procedência dos pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formulados pela autora aqui, nem mesmo o raciocínio da inversão
do ônus da prova, pois, nas relações de consumo não se opera a
inversão de forma automática.
Observa-se, no caso, que a autora tinha
conhecimento das regras contratuais expressas no instrumento de
fls. 24/25, bem como do valor fixo das contraprestações, para as
quais aderiu livre e de forma voluntária, sem que houvesse
demonstração de qualquer vício de consentimento, não lhe sendo
lícito sustentar nulidade ou ilegalidade do contrato, exceto em
questões pontuais.
Quanto aos juros serem estabelecidos
dentro dos limites gizados, as instituições financeiras não sofrem as
restrições impostas pela Lei de Usura, a teor do enunciado na
Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.
Neste sentido mesmo, o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura
(Decreto 22.626/33, Súmula 596/STF). A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade. (...)”. (REsp. 1.061.530/RS, 2a Seção. Rel. Ministra
Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).
E
especificamente
com
relação
à
capitalização de juros, cumpre destacar que, nos contratos
celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17, de 30
de março de 2000 (MP n. 2.170-36/2001), revigorada pela Medida
Provisória no 2.170-36, em vigor de acordo com a Emenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001, art. 2o, passou a
ser válida a capitalização de juros em períodos inferiores a um ano,
desde que expressamente pactuada.
E esta interpretação tornou-se pacificada,
definitivamente, no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça em
incidente de processo repetitivo, conforme previsão do art. 543-C, §
7o, do Código de Processo Civil, com o seguinte extrato do julgado:
“1) É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31/3/2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que
expressamente pactuada. 2) A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa
e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (REsp 973.827/RS, E.
2a Seção, Relatora para acórdão Min. Maria Isabel Galotti, DJe
24.09.12).
E mais recentemente, essa orientação
culminou na edição das Súmulas no 539 e 541 da mesma E. Corte
Superior,
que
receberam
os
seguintes
enunciados,
respectivamente:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Como se observa, o entendimento da
referida Corte Superior é de que a previsão de juros anuais
superiores a doze vezes os juros mensais, como no caso dos autos
(fl. 24), é suficiente para preencher o requisito da expressa previsão
contratual.
Anota-se que a constitucionalidade de
referida Medida Provisória foi reconhecida pelo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça, quem com competência para
apreciar a matéria, que assim consignou:
“Incidente de Inconstitucionalidade. Medida
Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n°
2.170/2001. Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário,
celebrado a partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato
de mútuo bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil.
Prevalece a regra especial da medida provisória n° 2.170/2001.
Precedentes do STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei
com o ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade
no 0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em
24/8/2011).
Quanto aos parâmetros de razoabilidade
dessa rubrica, que se apura na conferência do que vigente e
praticado no mercado financeiro (referência se há abusividade ou
não), no caso dos autos, os juros previstos foram fixados à taxa
mensal de 1,94%, sendo a anual de 25,93%, que não malferem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
praticados à época do negócio jurídico.
À evidência encargos significativos, mas,
enquanto juros remuneratórios, de fixação livre, o que a Súmula
648 do STF definiu de modo cabal: “A norma do § 3o do art. 192 da
Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de
juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à
edição de lei complementar”, esta jamais editada.
E não houve o desequilíbrio contratual, pois
a taxa de juros pactuada não se mostra abusiva para a necessária
intervenção judicial.
De outro modo, e para que não fique a ideia
de divergência entre os juros contratados com o Custo Efetivo Total
(CET) aplicado, é imperioso ressaltar que este é um índice que, por
força da Resolução da CMN no 3.517/2007, deve estar
obrigatoriamente previsto em todos os contratos bancários e
discrimina o custo total da operação de financiamento, custo este
que, não raro, não se limita aos juros remuneratórios, abrangendo
outros valores (tais como tributos, tarifas e seguro).
Isso explica eventual discrepância entre a
taxa prevista no contrato para os juros remuneratórios e o custo
que, na prática, foi cobrado mês a mês do devedor. Basta ver que o
CET anual previsto contratualmente foi de 34,71%.
Desse modo, a mera discrepância entre os
juros remuneratórios mensais e os anuais, ou mesmo entre àqueles
e o CET não é enfoque pelo qual se identifica abusividade no
contrato.
Por efeito, não obstante este fato não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preste ao raciocínio de ilegalidade, deve-se analisar se as tarifas,
que efetivamente compuseram o CET, são ou não abusivas. Esse é
o ângulo de relevância ao qual cabe resposta aqui, a possibilitar
decote dentro do postulado pela autora.
Pois, no que se refere à Tarifa de Cadastro,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos
REsp no 1.255.573/RS e 1.251.331/RS, Recurso Especial
2011/0096435-4, submetido ao procedimento do art. 543-C do
CPC, pronunciou-se definitivamente, valendo o destaque:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros Nancy
Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, que acompanharam a
relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida
a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão
de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3.
Podem
as
partes
convencionar
o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF), por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”.
A despeito das considerações acima, de
toda forma, o fato de haver autorização para a cobrança da tarifa de
cadastro não significa dizer que esta possa ser pactuada em
qualquer valor.
Sobre o reconhecimento de abusividade do
valor cobrado a título da Tarifa de Cadastro, assinalou a Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti em seu voto:
“Reafirmo o entendimento acima exposto, no
sentido da legalidade das tarifas bancárias, desde que pactuadas
de forma clara no contrato e atendida a regulamentação expedida
pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central, ressalvado
abuso devidamente comprovado, caso a caso, em comparação
com os preços cobrados no mercado.
Esse abuso há de ser objetivamente
demonstrado, por meio da invocação de parâmetros objetivos de
mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera
referência a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva
do magistrado.
É se anotar que o Banco Central do Brasil
divulga “os valores mínimo, máximo, a periodicidade de cobrança, e
a média das diversas tarifas cobradas pelos bancos”, o que permite,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a exemplo do que já ocorre com os juros remuneratórios, e em
conjunto com as demais circunstâncias de cada caso concreto,
notadamente o tipo de operação e o canal de contratação, aferir a
eventual abusividade em relação às práticas de mercado, das
tarifas cobradas.”.
Segundo consta do contrato, o valor líquido
do crédito liberado foi da ordem de R$ 26.900,00 (fl. 24 c.2), e o
da tarifa de cadastro de R$ 498,00.
Conforme
informação
divulgada
pelo
BACEN, no “site” www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/tarifdwl.asp, o
valor médio praticado por outras instituições financeiras no mesmo
período da celebração do contrato (outubro de 2015) era de
R$357,65, valor inferior ao cobrado pela ré.
Nesse sentido:
“Ação
Revisional.
Tarifa
de
cadastro.
Contrato firmado após a Resolução CMN no 3.919/2010. Aplicação
da súmula no 566 do STJ. Pactuação admitida, ficando ressalvada a
possibilidade de reconhecimento de abuso em relação às práticas
de mercado em negócios jurídicos contemporâneos análogos.
REsp no 1.251.331/RS. Abusividade reconhecida. Redução da
Tarifa de Cadastro ao valor médio praticado pelos bancos privados
no mesmo período da celebração do contrato. PROVIMENTO
PARCIAL”. (Apelação no 0192204-48.2012.8.26.0100, E. 24a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Silvia Maria Facchina
Espósito Martinez, j. 07/07/2016).
“Ação revisional de contrato Empréstimo
pessoal consignado celebrado em 2013 Capitalização de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Previsão expressa no contrato Não aplicação da Súmula 121 do
STF Constitucionalidade da MP 1.963-17/2000 reeditada sob no
2.170-36/2001 reconhecida pelo STF Súmulas nos 539 e 541,
ambas do STJ Limitação de juros pela norma de eficácia limitada
contida no § 3o do artigo 192 da Constituição Federal

Inadmissibilidade
Hipótese em que os juros remuneratórios
devem ser reduzidos à taxa média de mercado para a aplicação
financeira, considerado o flagrante abuso na sua estipulação

Precedentes jurisprudenciais
Tarifa de cadastro
Cobrança
admitida ao teor do julgamento do Recurso Especial no
1.251.331/RS
Quantia equivalente a 60% do valor mutuado
Redução ao valor médio do período, de acordo com a tabela de
tarifas divulgada pelo Bacen
Recurso parcialmente provido”.
(Apelação no 0003934-75.2013.8.26.0077, E. 14a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 04/04/2016).
“Tarifa de Cadastro. Abusividade. Redução
Para Média Cobrada - Não obstante ser permitida a cobrança,
conforme resultado dos recursos repetitivos, há ressalva aos
abusos. Hipótese dos autos em que a abusividade foi devidamente
comprovada, em comparação aos preços cobrados no mercado
(Consulta ao "site" do Banco Central do Brasil, que divulga os
valores mínimo, máximo, a periodicidade de cobrança, e a média
das diversas tarifas cobradas pelos bancos). Valor da "Tarifa de
Cadastro" reduzido para a média cobrada, para R$342,66.
Sentença que havia mantido, a cobrança de "tarifa de cadastro" -
Recurso
Adesivo
Parcialmente
Provido”.
(Apelação
no
0037090-74.2012.8.26.0405, E. 22a Câmara de Direito Privado, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Roberto Mac Cracken, j. 14/08/2014).
Dessa forma, embora legítima sua cobrança,
sua redução para a média de mercado é de rigor.
E, quanto à tarifa de registro de contrato e
de avaliação de bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, de
igual sorte em sede de recurso especial repetitivo (1.578.553/SP),
fixou as seguintes teses:
“(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto (...)”.
Especificamente, em relação à tarifa de
registro de contrato (R$101,54), anota-se ser importante a distinção
com o pré-gravame referido no artigo 1.361 do Código Civil, que em
julgamento o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou a
constitucionalidade para o registro, mas com a compreensão de
que para veículos basta o registro do contrato no DETRAN, que é a
hipótese da tarifa questionada.
Porém, no caso dos autos, a ré não trouxe
prova do registro do contrato no DETRAN (documento que não
pode se presumir no que se refere à alienação fiduciária), nem
trouxe comprovação dessa despesa, pelo que deve haver a
devolução dessa tarifa à autora.
Em relação à tarifa de avaliação de bem,
sabidamente, o mercado como regra (e os órgãos de Estado, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
particular) se vale de tabelas oficiais publicadas (Tabela FIPE, por
exemplo) para estipular o valor dos veículos. Logo, se na
particularidade do financiamento, a instituição financeira se serve
de um avaliador específico, não pode deixar de produzir sua prova
do custo para realizar o repasse ao cliente.
Assim, se a ré não trouxe a prova de que
realizou essa despesa, ilícita a cobrança da Tarifa de Avaliação.
Com relação ao seguro (R$ 471,93), o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, também em sede de Recurso
Especial repetitivo (1.639.320/SP), fixou a seguinte tese:
“(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (...)”.
No presente caso, além de não haver nos
autos termo apartado de proposta de adesão ao seguro, não há
prova de que à consumidora foi oportunizada a possibilidade de
contratação de seguradora à sua escolha, o que traduz abusividade
da cobrança dessa rubrica na avença objeto dos autos, inclusive,
na cobrança da quantia de R$471,93, motivo pelo qual também
deve haver sua devolução à autora.
Por efeito do que se colocou acima, resta à
autora, direito seu, ter à repetição da tarifa de cadastro, no que
excede a média de mercado (R$498,00 R$357,65= R$140,35),
além de ter restituídas na forma simples, por ausência de má-fé da
financeira, as importâncias pagas a título de Tarifa de Avaliação do
Bem (R$ 460,00), Tarifa de Registro (R$ 101,54) e Seguro Proteção
Financeira (R$471,93).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:
“Agravo regimental. Contrato bancário. Ação
revisional. Repetição do indébito em dobro. Impossibilidade. A
autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a
existência de pagamento indevido e má-fé do credor.”. (AgRg no
AREsp 460.383/RJ, E. 3a Turma, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, j. 03/04/2014).
Referidas quantias deverão sofrer correção
monetária desde o desembolso e acréscimo de juros moratórios
desde a citação, restituídas ou decotadas por recálculo do contrato,
em havendo obrigações vincendas. Deve haver, ainda, recálculo do
valor do IOF, com devolução das quantias pagas a este título, nos
moldes ora arbitrados e decote dos valores vincendos.
Ante a sucumbência recíproca, as partes
repartirão custas e cada uma pagará ao patrono que assiste seu
adversário verba honorária de R$ 1.200,00, anotada a condição da
autora de beneficiária da gratuidade judiciária.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Hélio Nogueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
AEABC87
11
22
Declarações de
Votos
HELIO NOGUEIRA
103ADBA4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000992-20.2017.8.26.0075 e o código de confirmação da tabela acima.